Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704746-11.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 1o de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator